Tribunal: TJSP
Processo: 2023068-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistentes vícios trazidos pelo art. 1022 do CPC. Pretendida rediscussão do mérito decidido pela Câmara. Necessário emprego da via processual adequada. Prática de atos executivos admitida antes da análise da impugnação (art. 525, par. 6o, CPC). Emprego do meio menos gravoso. Inexistente referência a outras formas para o recebimento do crédito judicial.
EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistentes vícios trazidos pelo art. 1022 do CPC. Pretendida rediscussão do mérito decidido pela Câmara. Necessário emprego da via processual adequada. Prática de atos executivos admitida antes da análise da impugnação (art. 525, par. 6o, CPC). Emprego do meio menos gravoso. Inexistente referência a outras formas para o recebimento do crédito judicial.
EMBARGOS REJEITADOS.